Tribunal: TJDFT
Processo: 0751756-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No PROCESSO: 0751756-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO OTAVIO DE FREITAS PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por RODRIGO OTÁVIO DE FREITAS PEREIRA contra a decisão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que impôs medidas protetivas de urgência em seu desfavor pautado em “notitia criminis” da prática, em tese, do crime de maus-tratos em relação à vítima A.D.F, sua genitora (processo referência: medidas protetivas n. 0813602-34.2025.8.07.0016). O reclamante (assistido pelo Dr. LUÍS MAURÍCIO LINDOSO, OAB/DF n. 19.757) salientou que a medida protetiva de urgência de afastamento em relação à sua genitora, A.D.F., foi fixada com fulcro em informações inverídicas noticiadas por sua irmã, JULIANA DE FREITAS PEREIRA, que tenta obter a curatela da genitora com a ajuda de ex-cuidadoras que têm interesses financeiros na medida. Afirmou que a vítima, A.D.F., outorgou procuração à filha JULIANA, irmã do reclamante, em 10-julho-2012, para que a representasse junto aos órgãos oficiais e administrasse os recursos oriundos de sua aposentadoria. Esclareceu que Juliana deixava A.D.F. em estado de abandono, bem como dilapidava integralmente os proventos da genitora, circunstância que ensejou a revogação do instrumento procuratório, em 2014. Pontuou que, no começo de 2015, a vítima A.D.F. outorgou procuração ao reclamante, com quem reside há 10 (dez) anos e que lhe presta toda a assistência e cuidados necessários. Destacou que ingressou com a AÇÃO DE CURATELA n. 0778589-08.2024.8.07.0016, em 4-setembro-2024, no qual lhe foi deferida a curatela provisória e fixado o direito de visitas à JULIANA. Ressaltou que JULIANA tentou, por inúmeras vezes, removê-lo da condição de curador para ficar com o encargo, porém, não logrou êxito. Salientou que o bom estado de saúde da vítima e a suficiência dos cuidados prestados pelo reclamante foram atestados em estudo de caso e em laudo pericial nos autos da ação de curatela, bem como no boletim de ocorrência lavrado por Juliana em face do reclamante. Mencionou que JULIANA não cumpre seus dias de visita, tampouco vivencia o dia-a-dia da vítima, de modo que seu único intuito é tumultuar a ação de curatela. Asseverou que JULIANA incentiva as cuidadoras da genitora, ora vítima A.D.F, a se demitirem e ingressarem judicialmente contra A.D.F. e o reclamante a fim de obter altas indenizações. Argumentou que a conduta adotada por JULIANA decorre de seu desespero para quitar dívidas, já que está desempregada, e do anseio de utilizar a aposentadoria da vítima a seu benefício e de seu marido. Explanou que JULIANA não conseguiu retornar à curatela de A.D.F. no curso da ação cível, razão pela qual busca concretizá-la por vias transversas, ou seja, pelo afastamento do reclamante em virtude de falsas notícias da prática de maus-tratos em relação à sua genitora. Esclareceu que “nada até hoje faltou à genitora, em termos de cuidados médicos e dedicação do filho, sendo temerário se oficiar pelo seu afastamento e mudança de casa, e remoção de curador, de profissionais que atualmente ali laboram diuturnamente, e de toda uma rotina voltada diretamente para os cuidados da Sra. A.”. Afirmou que os procedimentos médicos adotados pelo reclamante citados por JULIANA no boletim de ocorrência integram rotinas de cuidado e manejo clínico da vítima A.D.F, que possui demência avançada, doença de Parkinson, fragilidade extrema e escaras decorrentes de imobilidade. Aduziu que “A tentativa de enquadrar procedimentos de saúde como maus-tratos revela desconhecimento técnico e má-fé. As narrativas apresentadas não possuem lastro probatório mínimo, não foram corroboradas por laudo médico, perícia, avaliação multiprofissional ou qualquer elemento técnico que comprove agressão, abuso ou dano físico”. Destacou que é inverídica a alegação das cuidadoras de maus-tratos perpetrados pelo reclamante, visto que jamais jogou A.D.F. em uma cadeira, com força, tampouco forçou os braços da vítima para se sentar na poltrona da residência. Asseverou que o reclamante tomou conhecimento de que JULIANA provavelmente pagou uma cuidadora para fazer a denúncia que ensejou as medidas protetivas de urgência, além de outras promessas de vantagens financeiras. Concluiu que “as provas são fartas dos cuidados extremos e escorreitos do Sr. Rodrigo com sua mãe, e afirma com certeza absoluta que está sendo vítima de uma perseguição da própria irmã, que lavra a todo mês boletins de ocorrência, e se alia às cuidadoras que querem receber fortunas de verbas indevidas”. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação das medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do reclamante. É o relatório. Decido. Recebo o presente recurso como RECLAMAÇÃO CRIMINAL com fundamento no princípio da fungibilidade. Isso porque esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência, visto que consistem em provimentos judiciais sem recurso específico, passíveis de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (acórdãos n. 777372, 750355, 654574). Saliente-se, desde já, que apenas o nome da vítima será abreviado, conforme Lei n. 14.857/2024. A liminar em Reclamação Criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do reclamante, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Em 16-setembro-2024, a eminente autoridade judiciária da 4a VARA DE FAMÍLIA DO DISTRITO FEDERAL, no bojo da ação de interdição e curatela n. 0778589-08.2024.8.07.0016, conferiu ao reclamante RODRIGO OTÁVIO DE FREITAS PEREIRA a CURATELA PROVISÓRIA de sua genitora, a então interditanda Sra. A.D.F. Constou da decisão que o pedido de curatela se baseou nos insistentes pedidos da irmã, JULIANA DE FREITAS PEREIRA, de ter acesso às contas e cartões bancários da genitora, os quais já estavam sob os cuidados do irmão há mais de 10 (dez) anos, em razão de procuração a ele outorgada pela genitora comum. A irmã JULIANA e seu marido teriam dívidas acumuladas e interesses pessoais no acesso ao dinheiro da mãe. Confiram-se os termos da decisão civil (ID 78717692): Trata-se de ação de interdição ajuizada por RODRIGO OTÁVIO DE FREITAS PEREIRA (CPF: ...) em face de A.D.F. (CPF: ...). Noticia o autor que é filho da requerida e que com ela reside há mais de 10 (dez) anos. Relata que devido às debilidades da interditanda, ela teria outorgado em 10.07.2012 procuração à filha Juliana de Freitas Pereira, irmã do ora requerente, para que a representasse perante os órgãos oficiais, podendo, inclusive, administrar os seus recursos, oriundos da aposentadoria na Procuradoria do Distrito Federal. Aduz, no entanto, que juntamente com um irmão da curatelanda teriam encontrado a casa em estado de abandono e verificado, ainda, a malversação dos proventos da requerida por parte de sua filha, o que a teria levado em 2014 a revogar a procuração e a outorgar, no começo do ano de 2015, uma nova ao ora requerente, o qual seria pessoa zelosa e que com ela residiria e prestaria toda a assistência e cuidados necessários. Informa que de acordo com o relatório médico anexado aos autos, a requerida seria portadora de doença de Parkinson em fase avançada e incurável, o que viria se agravando. Alega que até então viria relutando em interditar a genitora, visto que a situação se mostrava controlada quantos aos cuidados, plano de saúde e cuidadoras 24 horas, bem como com relação às finanças. Sustenta, todavia, que a filha da requerida e irmã do ora requerente, Juliana, viria insistentemente pedindo o cartão da genitora e a senha para gastos pessoais com ela e com seu marido Adriano, bem como para pagar dívidas contraídas com terceiros e deleites pessoais, acusando de forma leviana a falta de cuidados para com a sua genitora. Acrescenta que a Sra. Juliana e seu marido possuiriam dívidas judiciais, teriam sido despejados da última residência por falta de pagamento de aluguel e agora estariam ávidos por dinheiro a qualquer custo. Assevera que para dar a devida transparência e regularizar a situação da genitora, aliado ao seu delicado estado de saúde, teria ajuizado a presente demanda. Esclarece que a requerida não possuiria patrimônio, residiria de aluguel e viveria de sua renda de aposentadoria, conforme contracheques acostados aos autos. Assim, requer, liminarmente, a sua nomeação como curador provisório da interditanda. Ouvido, o Ministério Público oficiou pela concessão da tutela de urgência (ID 211138073). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300, caput do CPC, a tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O documento de ID 209982520 confirma o vínculo de parentesco entre o autor e a requerida, genitora daquele. Assim, a teor do artigo 1.775, § 1° do Código Civil Brasileiro, a curatela provisória poderá recair sobre o filho da interditanda. Por outro lado, o relatório médico de ID 209989379, datado de 04.09.2024, atesta que a requerida é portadora de doença de Parkinson em fase avançada, com dificuldade de deglutição e de articulação de palavras, tendo se tornado cadeirante, razão pela qual necessita de tratamento multidisciplinar (fisioterapia motora e respiratória e fonoaudiologia), CID: G20, G82.2, G90.8, R13, R26.8, R41.8. Há, outrossim, fundado receio de danos irreparáveis ou de difícil reparação à requerida, caso não seja nomeado um curador provisório para resguardar os seus interesses mais urgentes, visto que, pelo que se depreende da prova acostada aos autos, seu estado não lhe permite, a princípio, que proceda com autodeterminação. Nesse contexto, em vista do parecer do Ministério Público e, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, concedo a tutela de urgência antecipada para conferir a RODRIGO OTAVIO DE FREITAS PEREIRA a curatela provisória da interditanda A.D.F. O curador atuará quanto à prática de atos negociais, patrimoniais e concernentes ao tratamento de saúde da requerida. Expeça-se termo de curatela provisório. Fica o curador provisório advertido de que a alienação de bens da curatelada depende de prévia autorização deste juízo. Fica, ainda, o curador autorizado a realizar movimentação bancária nas contas de titularidade da interditanda perante as instituições financeiras em que ela for correntista com a finalidade de movimentar, encerrar contas, realizar atualização cadastral, fazer depósitos, transferências (TED, DOC e PIX), aplicações, solicitar extratos de contas, talões de cheque, reconhecer, verificar e/ou contestar saldos, solicitar ou cadastrar senha e cartão magnético unicamente na modalidade débito, solicitar senha para acesso a contas via internet, solicitar autorização para realizar movimentação bancária via Smartphone e computador, depositar e retirar dinheiro. Dou a esta decisão força de MANDADO/OFÍCIO, o que dispensa a expedição de ofício e/ou mandado de averbação. Se o caso, nos termos do § 2o do artigo 3o do Provimento Geral da Corregedoria, oficie-se à ANOREG e à Junta Comercial, bem como ao Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Reg. Civil de Pessoas Jurídicas de Brasília (Cartório Marcelo Ribas), informando da presente decisão. Expeça-se mandado de verificação e citação, para que o Oficial de Justiça certifique a sua impressão sobre o estado psíquico e físico da interditanda e se tem condições de comparecer à audiência de entrevista. Caso verifique a capacidade da requerida, proceda-se, desde já, à sua citação. Sem prejuízo, à Secretaria para que promova a citação da Sra. Juliana, terceira interessada já cadastrada no feito, no endereço indicado na petição ID 210364464. Em 15-outubro-2025, o Juízo da 4a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA/DF manteve a CURATELA PROVISÓRIA da genitora com o RECLAMANTE, após o contraditório deferido à JULIANA (ID 253481868 – autos n. 0778589-08.2024.8.07.0016). Ocorre que, em 14-novembro-2025, JULIANA PAGY DE FREITAS PEREIRA, irmã do reclamante, registrou a comunicação de ocorrência policial n. 1.832/2025-2 para noticiar a prática do crime de maus-tratos (artigo 136 do Código Penal), supostamente praticados pelo ora reclamante, em contexto de violência familiar contra a mulher, contra a genitora comum (ID 78717690, pp. 3-8). Em 19-novembro-2025, a eminente autoridade judiciária do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília decretou, em desfavor do reclamante, as seguintes medidas protetivas de urgência: (i) afastamento definitivo do lar da idosa, podendo levar consigo seus bens pessoais, (ii) proibição de contato com a idosa por qualquer meio de comunicação, inclusive por telefone, mensagem telefônica, Whats App, Facebook Skype, Twitter, fax, e-mail, dentre outros meios disponíveis, e (iii) proibição de aproximação da idosa pela distância mínima de 300 (trezentos) metros (ID 257540929 – autos n. 0813602-34.2025.8.07.0016). Ressaltou que a situação narrada é grave e possui como vítima uma senhora de 90 (noventa) anos de idade. Afirmou que se faz necessário priorizar a integridade físico-psíquica da idosa até que se apure acuradamente o cenário fático. Esclareceu que, embora o reclamante negue as práticas delitivas e traga documentos que apontem para um bom estado de saúde geral da idosa, referidos elementos não invalidam as notícias veiculadas pelas testemunhas. Ao final, indeferiu o pedido de proibição temporária de atos e suspensão das procurações, sob a premissa de que o reclamante não é o responsável financeiro pela idosa, de modo que a discussão relativa a quem irá cuidar dos interesses patrimoniais e financeiros da idosa devem ocorrer no processo de curatela. Confira-se a fundamentação exarada: Trata-se de requerimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, pleiteadas por A. D. F. em face de RODRIGO OTAVIO DE FREITAS PEREIRA. A Lei 11.340/2006, por sua vez, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme artigo 1°, da mencionada Lei: "Art. 1° Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8° do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar." O artigo 5°, da Lei 11.340/2006 disciplina o que configura violência doméstica contra a mulher: "Art. 5° Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual." O artigo 6°, da Lei Maria da Penha enumera algumas formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. O escopo da lei 11.340/2006 é erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher, atendendo ao princípio constitucional da igualdade, ao tratar desigualmente os desiguais, atendendo a um reclamo de milhares de mulheres vítimas de discriminação e violência. A fim de assegurar a integridade física e psicológica das mulheres vítimas de violência doméstica o juiz poderá deferir as Medidas Protetivas de Urgência, previstas nos artigos 22, 23 e 24, todos da lei 11.340/2006. Tem razão o Ministério Público quando afirma a necessidade de se priorizar a integridade física e psíquica da vítima. A situação narrada pelas testemunhas é grave e tem como vítima uma senhora idosa contando com 90 anos de idade. Embora o autor do fato afirme não ter praticado os fatos e traga documentos que apontem para um bom estado geral da vítima, contudo tais documentos não invalidam as notícias afirmadas pelas testemunhas de ocorrência de maus-tratos. A vítima precisa ser protegida até que se apure mais acuradamente o que está ocorrendo. Assim, a fim de garantir a segurança da vítima, DETERMINO ao suposto autor do fato que se afaste em definitivo do lar da requerente, podendo levar consigo seus bens pessoais, bem como se abstenha de manter contato por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc, e se abstenha de se aproximar da vítima a menos de 300 (trezentos) metros. Em relação ao pedido de proibição temporária de atos e suspensão das procurações, verifico que o autor do fato não é o responsável financeiro da vítima, havendo a necessidade de que se discuta quem irá cuidar dos interesses patrimoniais e financeiros da vítima no processo de sua curatela, sob pena dela ficar desprotegida, pelo que indefiro tais pedidos. Encaminhe-se os autos ao Nerav para estudo de caso e para informar se existe questão de gênero na conduta imputada ao autor do fato. Intime-se o autor do fato para que tome ciência da presente decisão e se afaste do lar em que convive com a requerente, bem como se abstenha de manter contato por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc, e de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros, sob pena de possibilidade de ser decretada sua prisão preventiva A proibição de aproximação e de contato entre o requerido (ofensor) e a requerente (ofendida) deverá ser respeitada também pela parte requerente, sob pena de ineficácia. Se as partes envolvidas voltarem a se relacionar deverão requerer a revogação das medidas protetivas. Intime-se a vítima. Dê-se vista ao Ministério Público. Pois bem. Denota-se que há intensa litigiosidade entre o reclamante e JULIANA acerca da curatela da vítima, com constantes acusações feitas, um ao outro, sobre desvio patrimonial e ausência de cuidados adequados às necessidades de saúde da ofendida. Fato é que o JUÍZO CÍVEL, em duas oportunidades, deferiu a CURATELA PROVISÓRIA ao ora reclamante, de maneira que, entendendo sua irmã, JULIANA, que o reclamante estaria praticando maus-tratos contra a genitora comum, deveria apresentar suas insurgências perante o JUÍZO COMPETENTE e demandar-lhe a remoção da curatela provisória. A busca pela via criminal, de forma paralela e unilateral, sem qualquer declaração direta por parte da vítima (que está acamada), ensejou decisões conflitantes, ambas emanadas de autoridades judiciárias, o que não pode prosperar, sob pena de instalar forte INSEGURANÇA JURÍDICA, ou seja, enquanto determinada autoridade judiciária de primeira grau concede a CURATELA a um determinado filho, outra autoridade judiciária do mesmo grau impede tal encargo legal. Não se olvide, ademais, que o parecer técnico n. 836-24, elaborado pelo NERPEJ, no âmbito da ação de curatela, atestou que, “Em visita, a Sra. A. aparentou boas condições de higiene, estava acomoda em uma poltrona e parecia estar dormindo. Embora tenha aberto os olhos em alguns momentos, ela não se comunicou nem se movimentou, inferindo-se comprometimentos físico e cognitivo em razão do possível avanço do Parkinson” (ID 236020939 – autos n. 0778589-08.2024.8.07.0016). O laudo médico fornecido pelo neurologista que acompanha a idosa, a pedido da eminente autoridade judiciária do JUÍZO DE FAMÍLIA, ressaltou que ela é portadora de doença de Parkinson desde 1997 e que se apresenta bem cuidada, corada, em bom estado de higiene, sem escara e com roupas adequadas. Ademais, pontuou que a idosa é acompanhada com regularidade pela neurologia clínica, faz uso de medicações regulares, e não apresenta sinais de maus-tratos ou descuido por parte do reclamante (ID 255681529 – autos n. 0778589-08.2024.8.07.0016). Vale ponderar, ademais, que a idosa está internada em Unidade de Terapia Intensiva desde 9-novembro-2025 para cuidados paliativos/terminalidade (ID 256286118 – autos n. 0778589-08.2024.8.07.0016) o que revela a prestação de atendimento médico-hospitalar adequado às necessidades por ela demandadas e a impossibilidade de perpetuação de eventuais maus-tratos ocorridos durante em âmbito doméstico. Destarte, pela impossibilidade de subsistência de duas decisões conflitantes, uma de origem CÍVEL e outra emanada do JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, e diante da ausência de flagrante situação criminosa de maus-tratos, cumpre anular a segunda decisão (que fixou as medidas protetivas de urgência), remanescendo a primeira, a qual pode ser impugnada pela parte interessada pelas vias próprias. DIANTE DO EXPOSTO, liminarmente, anulo a decisão que decretou as medidas protetivas de urgência em face do reclamante RODRIGO OTÁVIO DE FREITAS PEREIRA, em relação à vítima A.D.F, nos autos das medidas protetivas de urgência n. 0813602-34.2025.8.07.0016. 2. À Secretaria para que retifique a autuação do feito, de modo que seja inserida na classe processual de “Reclamação Criminal”; 3. Intimem-se a interessada para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT, providência processual que poderá ser efetivada pela DEFENSORIA PÚBLICA. 4. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 5. Oficie-se ao juízo por onde tramita a ação de curatela encaminhando cópia desta decisão, inclusive ao órgão do Ministério Público atuante em tal Vara. 6. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator